Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700227-69.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos descontos de Imposto de Renda incidentes sobre os proventos do agravante, sob o fundamento de inexistência de risco imediato e irreversível à sua subsistência, bem como a ausência de requerimento administrativo prévio, além da vedação de concessão de medida liminar satisfativa em desfavor da Fazenda Pública. O agravante alegou que foi diagnosticado como portador de cardiopatia grave; dislipidemia; apneia obstrutiva do sono (SAHOS); hipertensão essencial (primária) CID I10; doença isquêmica crônica do coração CID I25; flutter e fibrilação atrial CID I48; múltiplos fatores de risco cardiovascular e angioplastia, o que garante o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de reforma. Aduziu que a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, é necessário à sua subsistência, o que demonstra, por si só, o periculum in mora no caso de persistir a retenção do imposto de renda na folha de seus proventos. Sustentou que a jurisprudência pacífica dispensa a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o exercício regular do direito de ação. Defendeu a plena reversibilidade da medida, pois a Fazenda Pública poderá cobrar retroativamente os valores em caso de improcedência do pedido. Requereu, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre seus proventos de aposentadoria e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício, conforme contracheque juntado aos autos de origem. Anote-se. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o recorrente não demonstrou os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida. O agravante não comprovou ter formulado requerimento administrativo prévio para obtenção da isenção tributária, o que, embora não seja condição para o julgamento de mérito da ação, é elemento relevante para a aferição da urgência da medida. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a atuação da Administração Pública na análise do direito à isenção, especialmente quando ausente qualquer negativa formal do pedido na via administrativa e quando ausente o claro enquadramento da classe de cardiopatia pela perícia médica. Além disso, não foram apresentados documentos que demonstrem o alegado impacto financeiro concreto e significativo decorrente da tributação discutida. A simples alegação genérica de que os descontos prejudicam a subsistência não supre a exigência legal de demonstração do perigo de dano. Não se ignora a jurisprudência que reconhece a possibilidade de concessão da isenção com base em provas documentais particulares e que afasta a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627 do STJ). Entretanto, tais entendimentos não afastam o dever da parte de comprovar, de forma minimamente robusta, os requisitos legais para a tutela de urgência, especialmente no caso das doenças que necessitam de grau de classificação de gravidade, o que não se verifica no presente caso. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se à origem. Dispensadas informações. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora